Tribunal: TJES
Processo: 5001724-49.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-49.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REUZA NEVES FARIAS
RECORRIDO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença
(id. 4630085) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.
799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais)
a título de indenização por danos
materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
ao reconhecer a responsabilidade da demandada pelos defeitos apresentados no notebook adquirido pela requerente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, em razão da inércia da requerida em promover os reparos no produto adquirido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
em julho de 2019 a requerente adquiriu notebook fabricado pela requerida e no
mês de junho 2020, ainda no prazo de garantia, apresentou defeito,
o encaminhou
para a assistência técnica, sendo realizado a troca de componentes, porém o problema persisti
u,
razão pela qual postulou a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que em razão da ausência de impugnação da r. sentença pela parte ré, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito praticado pela requerida, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado se mostra adequado ao dano causado ou se há a necessidade de majoração, como pretende a recorrente.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a conduta desidiosa da recorrida em reparar o bem, mesmo após encaminhado à assistência técnica por três vezes, consistiria em ato ilícito grave, considerando as circunstâncias dos autos, especialmente o valor do bem e os fatos narrados, entende-se adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), compatível com a média fixada por E. Colegiado Recursal, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)